Tribunal: TJBA
Processo: 8032889-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032889-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMBARGADO: FERNANDO AMADO BESSA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO SUSCITADA EM 1º GRAU E NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da prescrição intercorrente ao argumento de que, por se tratar de matéria pública, deve ser conhecida nesta instância revisora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não conhecer da alegação de prescrição intercorrente, sob o fundamento de inovação recursal e supressão de instância, embora se trate de matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo meio hábil para a rediscussão do mérito da causa ou reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de prescrição intercorrente e concluiu pelo seu não conhecimento, por não ter sido suscitada na instância de origem, o que configuraria inovação recursal e supressão de instância.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a sua alegação inédita em sede recursal, sem o prévio debate em primeiro grau, caracteriza inovação recursal e impede a análise pelo tribunal, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

6. Ausente o vício de omissão apontado e demonstrado o nítido propósito do embargante de reexaminar a matéria, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. Dispositivo

7. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento
nº 8032889-79.2025.8.05.0000
, em que figura, como embargante,

BANCO BRADESCO S/A
e, como embargado,
FERNANDO AMADO BESSA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.